Tribunal: TJMT
Processo: 1027795-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027795-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), CUSTODIO ALVES JUVENAL - CPF: 329.082.101-34 (AGRAVANTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (AGRAVADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ADVOGADO QUE DEIXOU DE RECORRER DE SENTENÇA. DANO EFETIVO CONFIGURADO APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto no bojo do cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por falha na prestação de serviços advocatícios, contra decisão que fixou como marco inicial do prejuízo material indenizável a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da execução frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a data do efetivo prejuízo para fins de incidência de correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão da fase de conhecimento reconheceu que a negligência relevante do advogado consistiu em não ter recorrido da sentença que reconheceu a prescrição da execução.
Ainda que exista falhas anteriores, o prejuízo indenizável apenas se consolida quando não mais há possibilidade de reversão da perda do crédito.

4. Segundo a Súmula 43/STJ, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, que, no caso, corresponde à data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“O marco inicial da correção monetária sobre a indenização por danos materiais decorrente de falha na prestação de serviço advocatício deve coincidir com a data em que o dano se torna irreversível, na hipótese, com o trânsito em julgado da sentença que reconhece a prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43; TJMT, Ap 1034683-47.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Custódio Alves Juvenal em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1034683-47.2017.8.11.0041, que fixou como marco inicial do efetivo prejuízo, para fins de apuração da indenização, o dia 22/06/2016, data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva nos autos nº 0502870-87.2014.8.11.0001.

O autor ajuizou demanda indenizatória em desfavor de seu ex-advogado, Felipe Lima da Rosa, imputando-lhe a prática de ato omissivo ao
deixar transcorrer in albis o prazo recursal contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito de titularidade do cliente
, relativo à certidão de crédito emitida pelo Estado de Mato Grosso em
27/02/2009
, no valor de R$ 23.716,56. A sentença reconheceu o nexo causal entre a conduta omissiva do réu e o prejuízo experimentado pelo autor, condenando o advogado ao pagamento de indenização por danos materiais.

Após trânsito em julgado do acórdão, instaurou-se controvérsia quanto à data a ser considerada como marco do efetivo prejuízo, se a data da emissão da certidão de crédito (2009), como sustenta o exequente, ou a data do trânsito em julgado da sentença na execução frustrada (2016), conforme entendeu o juízo de origem ao acolher a tese do executado.

O agravante sustenta que a decisão é contrária ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), pois restringe indevidamente o alcance da condenação transitada em julgado, ao postergar os efeitos do dano para momento posterior à sua real ocorrência. Defende que o prejuízo foi configurado desde 27/02/2009, data da emissão da certidão de crédito, pois se o réu houvesse atuado com a diligência exigida, os valores teriam sido corretamente executados e recebidos desde então.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 307867866).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 314142887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à definição do marco temporal para fins de correção monetária e juros sobre a indenização por danos materiais, em virtude da falha na prestação de serviços advocatícios, que culminou na perda da possibilidade de execução de crédito público representado por certidão emitida em favor do agravante.

O ponto central é determinar quando se consumou o efetivo prejuízo indenizável: se na data da emissão da certidão (2009), ou apenas quando a sentença que reconheceu a prescrição da execução transitou em julgado (2016).

O ora agravado foi condenado, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1034683-47.2017.8.11.0041 a pagar ao ora agravante o montante de R$ 23.716,56 acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), a título de danos materiais, e a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Interposto recurso de apelação esta eg. Câmara deu parcial provimento ao recurso, afastando a condenação em danos morais (vide acórdão de id. 160902679 nos autos de nº 1034683-47.2017.8.11.0041).

De relatoria do Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, o voto condutor, ao reconhecer a falha na prestação dos serviços advocatícios, consignou:

“[...] O que se espera do profissional do direito contratado para representar o cliente em uma ação é que proponha a ação no prazo e que a acompanhe durante o seu trâmite, de modo a cumprir as determinações judiciais ou insurgir-se, por meio de competentes recursos, quando houver erro nas decisões proferidas pelo juízo ou quando essas forem desfavoráveis ou prejudiciais ao cliente.

Portanto, há que ser considerada falha na prestação dos serviços advocatícios a ausência de atuação específica do advogado contratado, ora apelante, em face de decisões contrárias aos legítimos interesses do seu cliente em receber o valor descrito na certidão de n. 7.1.090.004-0 no valor de R$ 23.716,56 [...]

No caso, o advogado propôs a ação perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública, registrada sob o número 0041345-83.2013.811.0041, no prazo adequado, porém o Juízo se declarou incompetente para o julgamento da execução.

O apelante alega que o Juízo incompetente deveria ter remetido o feito, proposto tempestivamente em 27/09/2013, para o Juízo competente, conforme determinava o art.113, §2º do CPC (atual art. 64, §4º, CPC/2015), porém não o fez alegando incompatibilidade entre os sistemas de informática utilizados pelos dois juízos.

Aqui se observa a primeira falha na atuação do causídico que, convicto de que o Juízo havia laborado em erro, deveria ter se insurgido contra tal decisão em nome do seu representado, porém não o fez.

Na sequência, em 11/08/2014, o advogado contratado propôs nova execução, dessa vez no Juizado Especial da Fazenda Pública, que foi registrado sob o número 0502870-87.2014.8.11.0001.

[...]

Pois bem, se o apelante, consciente de que a prescrição havia sido reconhecida de forma indevida pelo juízo, deveria ter defendido os interesses do seu contratante e recorrido da referida decisão, o que mais uma vez não ocorreu.

Nesse passo, a única conclusão possível é a de que o advogado foi negligente na condução do processo ajuizado contra o Estado de Mato Grosso, pois não promoveu, por meio dos instrumentos legais a seu dispor, a defesa dos interesses do autor, apesar de intimado, atentando contra os princípios basilares da boa relação jurídica.

Caracterizado assim o ato ilícito praticado pelo advogado, consubstanciado na negligência na condução da ação, o dano suportado pelo fato de não ter recebido o valor que lhe era devido, bem como o nexo causal entre o primeiro e o segundo.”

Na hipótese, entende-se por escorreita a decisão agravada ao fixar o marco inicial como o trânsito em julgado, pois, o que se extrai do acórdão proferido na fase de conhecimento, é o reconhecimento de que a negligência relevante do profissional reside no fato de não ter recorrido da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Mesmo que se apontem falhas processuais anteriores, como a ausência de insurgência contra a decisão que indeferiu a remessa dos autos entre juízos, o dano indenizável apenas se consolidou quando não mais era possível reverter a situação processual, ou seja, com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação nº 0502870-87.2014.8.11.0001.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ na Súmula 43
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
No caso em tela, como já amplamente demonstrado, essa data coincide com o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição, fruto da inércia do profissional em interpor o recurso cabível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que fixou o marco inicial de atualização da indenização a data de 22/06/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025